Tribunal: TJES
Processo: 5013553-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013553-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: THIAGO CARNEIRO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – LIMITE ETÁRIO – PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA – ATRIBUIÇÕES QUE EXIGEM VIGO FÍSICO – RELATIVIZAÇÃO VIOLA ISONOMIA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A Constituição Federal veda a diferenciação quanto ao critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, nos termos do artigo 7°, XXX c/c artigo 39, § 3°. É possível observar que, inobstante a fixação de critérios admissionais com base na idade seja vedada, tal regra não tem caráter absoluto, sendo possível a sua relativização quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais.

2.
Súmula 683/STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

3.
Deve haver previsão em lei que verse especificamente sobre o assunto, não sendo suficiente apenas a previsão editalícia.

4.
As atividades exercidas pelos Guardas Municipais não são simplórias, e sim peculiares que exigem certo rigor físico, inexistindo, desta forma, ilegalidade no critério de admissão por motivo de idade. Reforçando a tese de que as atividades exercidas dependem de considerável rigor físico, o Pretório Excelso, no julgamento da ADPF 995, reconheceu as Guardas Municipais como órgão de segurança pública integrante do Sistema Único de Segurança Pública.

5.
O entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no Agravo de Instrumento nº 024100919729 não é aplicável ao presente caso. Digo isso porque a inconstitucionalidade do limite etário foi reconhecida para aqueles cargos específicos (Agente de Escolta e Agente Penitenciário), cargos estes com atribuições completamente diversas dos Guardas Municipais.

6.
A relativização do critério etário também viola frontalmente o princípio da isonomia, visto que, por ser pressuposto para inscrição, vários cidadãos deixaram de se inscrever no certame por possuírem idade além do limite estabelecido.

7
.
Recurso provido, decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada por
THIAGO CARNEIRO NASCIMENTO,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada a inscrição do autor, ora agravado, no Concurso Público para o cargo de Guarda Municipal regido pelo Edital nº 01/2023 de 18/08/2023, caso a idade de 36 (trinta e seis) anos seja o único impedimento.

Em suas razões, o município agravante alega, em síntese, que há lei expressa no município limitando a idade de ingresso nos quadros da Guarda Municipal e que as atribuições do cargo exigem vigor físico, não havendo o que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da exigência editalícia.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 6632694, deferi o efeito suspensivo requerido.

O agravado apresento contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6892012).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013553-30.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
THIAGO CARNEIRO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada por
THIAGO CARNEIRO NASCIMENTO,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada a inscrição do autor, ora agravado, no Concurso Público para o cargo de Guarda Municipal regido pelo Edital nº 01/2023 de 18/08/2023, caso a idade de 36 (trinta e seis) anos seja o único impedimento.

Em suas razões, o município agravante alega, em síntese, que há lei expressa no município limitando a idade de ingresso nos quadros da Guarda Municipal e que as atribuições do cargo exigem vigor físico, não havendo o que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da exigência editalícia.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 6632694, deferi o efeito suspensivo requerido.

O agravado apresento contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6892012).

Pois bem. Conforme entendimento já por mim manifestado quando deferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Como é de notório conhecimento, a Constituição Federal veda a diferenciação quanto ao critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, nos termos do artigo 7°, XXX c/c artigo 39, § 3°:

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXX –
proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No entanto, é possível observar que, inobstante a fixação de critérios admissionais com base na idade seja vedada, tal regra não tem caráter absoluto, sendo possível a sua relativização quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais.

É o posicionar do Supremo Tribunal Federal, ao firmar o seguinte enunciado:

Súmula 683/STF:
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Ademais, deve haver previsão em lei que verse especificamente sobre o assunto, não sendo suficiente apenas a previsão editalícia.

Nesse sentido, assim dispõe o Edital nº. 001/2023 e a Lei Municipal nº. 6.024/2019 que dispõe sobre a criação, organização e atribuições da Guarda Municipal de Cariacica,
in verbis
:

Edital nº. 001/2023

3.1.
São requisitos básicos para investidura no cargo de Guarda Municipal:

[...]

d)
ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos na data de inscrição para o concurso público, conforme redação dada pelo art. 3º da Lei Municipal nº 6.423/2023;

Lei Municipal nº. 6.024/2019

Art. 10 – Para a participação no concurso público o candidato deverá ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade e, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos de idade, verificados na data da inscrição para o concurso público.

No caso em comento, são essas as atribuições do cargo de Guarda Municipal:

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO Realizar o patrulhamento preventivo permanente no território do Município, por meio de viaturas, bicicletas ou assemelhados e em deslocamentos a pé, para a proteção da população, agindo junto à comunidade objetivando diminuir a violência e a criminalidade, promovendo a mediação dos conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança escolar; apoiar e garantir as ações de fiscalização do Município na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa; garantir a preservação da segurança e da ordem pública nos eventos realizados no Município; estar presente, quando solicitado, nas operações e serviços de responsabilidade do Município; cumprir e fazer cumprir as ordens estabelecidas pelos superiores, interagindo permanentemente com a população local, detectando seus anseios e solicitações; registrar aos seus superiores as ocorrências verificadas em sua jornada de trabalho; atuar na operação de sistemas de videomonitoramento, monitoramento e vigilância em vias públicas; auxiliar nas ações de Defesa Civil, sempre que requerido pelo órgão competente e que estiverem em risco: vidas, bens, serviços e instalações municipais e, em outras situações, a critério do Prefeito Municipal, orientado pelo Secretário Municipal de Defesa Social; auxiliar no planejamento, coordenação e implementação das atividades de prevenção e combate a incêndios no próprio município, como medida de primeiro esforço, antecedendo a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo; oferecer apoio ao monitoramento permanente das áreas de risco, na promoção de campanhas educativas, orientação e regulamentação de procedimentos, bem como prevenir, socorrer e assistir às populações atingidas; desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência; ter sempre em seu poder os equipamentos necessários para o exercício de sua função, além dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela administração municipal; em casos de excepcional necessidade, apoiar o órgão de trânsito na orientação do trânsito de veículos e pessoas em vias e logradouros públicos; articular-se imediatamente com seu superior, sempre que suspeita de irregularidades na área sob sua jurisdição; comunicar ao seu setor de trabalho, pelo meio mais rápido possível, qualquer ocorrência grave sobre a qual tenha providenciado ou cuja intervenção exceda aos limites de sua competência; prestar socorro às pessoas acidentadas, providenciando pronta assistência médica; compenetrar-se da responsabilidade que lhe cabe como mantenedor dos bons costumes, da segurança e da ordem pública; guardar absoluto sigilo sobre assuntos, despachos, decisões ou providências do setor; zelar pela economia do material público e pela conservação do que for confiado à sua guarda; realizar procedimentos adequados para execução de bloqueios e canalizações, desvios e operação de equipamentos de controle semafórico; providenciar junto ao órgão competente a remoção de veículos avariados e outras barreiras que se constituam em risco de acidentes em vias públicas; conduzir, com exclusividade, as viaturas da Guarda Municipal durante o serviço e zelar pela limpeza, conservação e manutenção das mesmas; exercer a fiscalização e o ordenamento do trânsito nas vias e logradouros municipais, aplicando as notificações e penalidades correlatas; executar outras atribuições afins.

Em resumo, as atividades exercidas pelos Guardas Municipais não são simplórias, e sim peculiares que exigem certo rigor físico, inexistindo, desta forma, ilegalidade no critério de admissão por motivo de idade.

Reforçando a tese de que as atividades exercidas dependem de considerável rigor físico, o Pretório Excelso, no julgamento da ADPF 995, reconheceu as Guardas Municipais como órgão de segurança pública integrante do Sistema Único de Segurança Pública. Veja-se o ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. (ADPF 995, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

Somado a tudo isso, entendo que o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no Agravo de Instrumento nº 024100919729 não é aplicável ao presente caso. Digo isso porque a inconstitucionalidade do limite etário foi reconhecida para aqueles cargos específicos (Agente de Escolta e Agente Penitenciário), cargos estes com atribuições completamente diversas dos Guardas Municipais.

Por fim, acrescento que a relativização do critério etário também viola frontalmente o princípio da isonomia, visto que, por ser pressuposto para inscrição, vários cidadãos deixaram de se inscrever no certame por possuírem idade além do limite estabelecido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, a fim de indeferir a tutela de provisória pretendida pelo agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.